Tribunal: TJSP
Processo: 0008372-46.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (cocaína).
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (cocaína).
AUTORIA – depoimento policial que indica a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; a apreensão do barraco em que o réu foi visto saindo uma balança de precisão, diversos pinos e sacos plásticos; o local da abordagem era conhecido como ponto de venda de drogas; e, falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal.
PENA – primeira fase – base fixada acima do mínimo legal – maus antecedentes e natureza da droga – segunda fase – pena acrescida pela agravante da reincidência – aplicação do redutor – impossibilidade – réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – reprimenda mantida.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – acusado que ostenta maus antecedentes e é reincidente – indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado – necessidade.